Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante por meio da petição de ID Num. 40122846 dos presentes autos. Exclua-se da Pauta (id 40057203). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator